Tribunal: TJES
Processo: 5002222-95.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002222-95.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PEREIRA CARVALHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002222-95.2023.8.08.0050

APELANTE:
MARCELO PEREIRA CARVALHO

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança de seguro prestamista, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem móvel em contrato de financiamento de veículo. O apelante sustenta a abusividade da contratação do seguro prestamista, alegando ausência de manifestação consciente de vontade e imposição da contratação como condição para concessão do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre e consciente pelo consumidor ou se houve imposição abusiva caracterizadora de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a contratação de seguro prestamista é válida nos contratos bancários, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor e ausente imposição pela instituição financeira.

4. A vedação legal recai sobre a imposição do seguro como condição para concessão do crédito, e não sobre a contratação do seguro prestamista em si.

5. A cédula de crédito bancário demonstra o cumprimento dos deveres de informação e transparência, ao indicar expressamente a opção positiva para contratação do seguro prestamista.

6. O consumidor firmou proposta de adesão ao seguro em instrumento autônomo e apartado do contrato principal, contendo cláusula expressa que assegura a possibilidade de contratação do seguro com qualquer seguradora do mercado.

7. A existência de documento apartado, devidamente assinado e contendo informação clara acerca da liberdade de escolha da seguradora, afasta a configuração de venda casada e evidencia a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor.

8. O apelante não produziu elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar coação, induzimento em erro ou imposição da contratação do seguro como condição para aprovação do financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa, com informação clara e possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor.

A assinatura de proposta de adesão em instrumento autônomo afasta a alegação de venda casada, desde que evidenciada a liberdade de contratação.

Alegações genéricas de induzimento ou coação desacompanhadas de prova não são suficientes para desconstituir contrato regularmente firmado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 39, I. CC, arts. 104, 421 e 422. CPC, art. 85, §11. Lei nº 10.931/2004, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.636.320/SP, Tema 972, recursos repetitivos. TJES, Apelação Cível nº 5015239-83.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, publ. 05/02/2025. TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 30/09/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/01/2020. TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, publ. 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002222-95.2023.8.08.0050

APELANTE:
MARCELO PEREIRA CARVALHO

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como visto, cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais na qual o autor questiona a legalidade dos repasses e encargos financeiros atinentes ao seguro prestamista, à tarifa de registro de contrato e à tarifa de avaliação de bem móvel.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que as tarifas administrativas encontram correspondência em serviços efetivamente prestados e o seguro foi pactuado de forma autônoma, mediante proposta em separado com previsão expressa da faculdade de escolha de outra seguradora de mercado.

Irresignado, sustenta o Apelante que a cobrança a título de seguro prestamista padece de abusividade por ausência de manifestação de vontade consciente do consumidor. Alega que foi induzido a erro no ato da contratação, sendo ludibriado a contrair a despesa de R$ 2.177,42 sob a rasa justificativa de que o produto complementar seria obrigatório para a concessão e liberação do financiamento bancário. Defende a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
e a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para restabelecer o equilíbrio contratual.

A controvérsia recursal, portanto, visa aferir a legalidade da contratação do seguro prestamista, considerando que as demais matérias decididas na sentença, relativas tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, não foram objeto de impugnação nas razões do recurso de apelação, operando-se, quanto a elas, a preclusão consumativa, inviabilizando o seu conhecimento por esta instância revisora.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou tese vinculante no sentido de que
, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, devendo ser demonstrado que o consumidor optou pela contratação do seguro.

Extrai-se, assim, que a vedação legal não recai sobre a contratação do seguro prestamista em si, mas exclusivamente sobre a sua imposição como condição para a concessão do crédito. A ilicitude reside na supressão da liberdade de escolha do consumidor, sendo plenamente válida a contratação quando demonstrado que houve ciência inequívoca e possibilidade real de adesão ou recusa, inclusive quanto à escolha da seguradora.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente aplicado tal diretriz:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE . RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04 .2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ). 2.
Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico .
3. Sucumbência invertida. 4. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada. (TJ-DF 07062404420188070007 DF 0706240-44.2018.8 .07.0007, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA . Recorrente busca a reforma da sentença de parcial procedência que a condenou a devolver os valores pagos a título de seguro prestamista, alegando a legalidade da contratação e a inexistência de venda casada. A análise se baseia no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No entanto, a jurisprudência reconhece que a contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma voluntária e informada. A alegação de venda casada, sem comprovação, não é suficiente para anular a cláusula contratual, devendo ser mantida a validade da contratação . Tema 972 do C. STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
Venda casada não configurada . Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não, sem demonstrar a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato.
Questões pacificadas pelo STJ nos Recursos Repetitivos no 1.639.259/SP e 1 .639.320/SP. Precedentes. Ausência de evidências de que tenha sido compelido a contratar o seguro como condição para a concessão do financiamento . SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000716320248260189 Fernandópolis, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

No caso em testilha, a Cédula de Crédito Bancário colacionada aos autos demonstra o estrito cumprimento dos deveres de transparência e informação por parte da casa bancária. No quadro descritivo das despesas do financiamento, constam campos específicos com as opções "sim" ou "não" para o financiamento de seguros, verificando-se que foi assinalada de forma destacada a opção positiva para o seguro prestamista e negativa para o seguro auto.

Mais relevante, o consumidor firmou proposta de adesão ao seguro "CDC Protegido com Desemprego" em instrumento autônomo e formalmente apartado do contrato de financiamento principal. No referido documento de adesão, consta expressamente a seguinte declaração em seu item 10:

"Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora."

A existência de documento autônomo, devidamente assinado, contendo cláusula expressa que assegura a faculdade de contratar o plano com qualquer outra seguradora do mercado, afasta por completo a configuração de venda casada ou de abusividade institucional.

Sobre o tema, essa E. Corte já decidiu que
“A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50152398320228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/02/2025).

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5.
A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada ( CDC, art. 39, inciso I).
6. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 30/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade.
E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3.In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente
. [...](TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO . CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO . DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS . [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação . 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança
. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08 .0011, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 23/08/2023)

Como se observa, além da mera alegação de venda casada, exige-se a presença de elementos que indiquem a imposição do seguro, cabendo à parte que alega a abusividade demonstrar minimamente a imposição, sem prejuízo da eventual inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
In casu,
não há qualquer elemento probatório que evidencie a alegada coação.

Assim, a tese recursal de que o apelante teria sido ludibriado em razão de sua ingenuidade carece de qualquer elemento indiciário ou probatório mínimo nos autos, tratando-se de mera alegação genérica incapaz de desconstituir ato jurídico perfeito firmado por agente capaz, com objeto lícito e forma prescrita em lei, em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil.

Embora o princípio do
pacta sunt servanda
tenha sofrido mitigação face aos ditames da função social do contrato e da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil), a revisão judicial de cláusulas contratuais exige a demonstração cabal de ilegalidade ou onerosidade excessiva, sob pena de injustificada ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações comerciais.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.